Tribunal: TJDFT
Processo: 0733549-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM DEVIDO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os argumentos da autora quanto aos gastos de aluguel, a fim de aumentar o valor fixado a título de danos materiais, não foram arguidos em primeira instância, não podendo ser analisados no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. Na fixação da indenização por danos morais o juiz deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
2.1. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em alteração do valor fixado a título de danos morais em favor da autora.
3. O valor fixado a título de danos materiais corresponde ao definido na perícia realizada nos autos e foi anuído pela parte autora. Logo, não há que se falar em majoração, sob pena de configuração de enriquecimento sem justa causa da autora.
4. Honorários advocatícios majorados.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.